Tribunal: CARF
Processo: 13839.001901/2009-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-08
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOB VERBA RECEBIDA EM ATRASO. REMUNERAÇÃO POR EXERCÍCIO DE EMPREGO, CARGO OU FUNÇÃO. RECURSO ESPECIAL N° 855.091/RS DO STF. REPERCUSSÃO GERAL.
No julgamento do RE n° 855.091/RS, com repercussão geral reconhecida, o STF fixou a tese de que "não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função". Aplicação aos julgamentos do CARF, por força de determinação regimental.
As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo STF e pelo STJ em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros do CARF no julgamento dos recursos sob sua apreciação.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE COMPETÊNCIA. RECURSO ESPECIAL No 614.406 DO STF. REPERCUSSÃO GERAL.
A tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente por pessoas físicas deve ocorrer pelo regime de competência, para efeito de cálculo do imposto sobre a renda, aplicando-se as tabelas e alíquotas do imposto sobre a renda vigentes à época em que os valores deveriam ter sido adimplidos mês a mês, conforme as competências compreendidas na ação, conforme decidido pelo STF no Recurso Especial no 614.406, sob o rito de repercussão geral.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas pelo CARF ou pelos tribunais judiciais, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se estendem a outras ocorrências, senão aquela objeto da decisão.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE. LEIS. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF no 2).
PROCESSUAIS NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Tendo sido o Auto de Infração lavrado segundo os requisitos estipulados no art. 10 do Decreto 70.235, de 1972 e comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do mesmo Decreto, não há que se cogitar em nulidade processual, nem em nulidade do lançamento enquanto ato administrativo e tampouco cerceamento de defesa.

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.001901/2009-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.529 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de dezembro de 2022
Recorrente
TEODOMIRO DOS SANTOS MATOSO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOB VERBA RECEBIDA EM
ATRASO. REMUNERAÇÃO POR EXERCÍCIO DE EMPREGO, CARGO
OU
FUNÇÃO.
RECURSO
ESPECIAL
N°
855.091/RS
DO
STF.
REPERCUSSÃO GERAL.
No julgamento do RE n° 855.091/RS, com repercussão geral reconhecida, o
STF fixou a tese de que "não incide imposto de renda sobre os juros de mora
devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego,
cargo ou função". Aplicação aos julgamentos do CARF, por força de
determinação regimental.
As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo STF e pelo STJ em matéria
infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de
1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de
Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros do CARF no
julgamento dos recursos sob sua apreciação.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE
COMPETÊNCIA.
RECURSO
ESPECIAL
No
614.406
DO
STF.
REPERCUSSÃO GERAL.
A tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente por pessoas físicas
deve ocorrer pelo regime de competência, para efeito de cálculo do imposto
sobre a renda, aplicando-se as tabelas e alíquotas do imposto sobre a renda
vigentes à época em que os valores deveriam ter sido adimplidos mês a mês,
conforme as competências compreendidas na ação, conforme decidido pelo
STF no Recurso Especial no 614.406, sob o rito de repercussão geral.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas pelo CARF ou pelos
tribunais judiciais, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em
normas gerais, razão pela qual seus julgados não se estendem a outras
ocorrências, senão aquela objeto da decisão.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE. LEIS.
PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. SÚMULA CARF No 2.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.001901/2009-54
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.529 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.001901/2009-54

O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária (Súmula CARF no 2).
PROCESSUAIS NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Tendo sido o Auto de Infração lavrado segundo os requisitos estipulados no
art. 10 do Decreto 70.235, de 1972 e comprovado que o procedimento fiscal foi
feito regularmente, não se apresentando, nos autos, as causas apontadas no art.
59 do mesmo Decreto, não há que se cogitar em nulidade processual, nem em
nulidade do lançamento enquanto ato administrativo e tampouco cerceamento
de defesa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto quanto à parte que discute a suposta aplicação de multa de ofício
no percentual de 75%; e na parte conhecida, dar-lhe provimento parcial, para exclusão da base de
cálculo do lançamento os valores recebidos a título de juros moratórios e aplicar aos rendimentos
pagos acumuladamente as tabelas e alíquotas do imposto vigentes à época em que os valores
deveriam ter sido adimplidos mês a mês, conforme as competências compreendidas na ação.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos – Relator e Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha
de Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Thiago Duca Amoni (suplente convocado), Martin da
Silva Gesto, Mario Hermes Soares Campos (relator).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 16-56.220 da 15a
Turma da 1a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo/SP - DRJ/SP1
(e.fls. 47/50), de 18 de março de 2014, que julgou procedente em parte a impugnação ao
lançamento de Imposto sobre a Renda Pessoa Física (IRPF), relativo ao exercício de 2005, ano-
calendário de 2004, no valor total, consolidado em 08/06/2009, de R$ 103.606,78, com ciência
por via postal em 16/06/2009, conforme o extrato de consulta de postagem e.fl. 29,
consubstanciado na Notificação de Lançamento de e.fls. 5/9.
Conforme a “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” da Notificação de
Lançamento, da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou das
informações constantes dos sistemas da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB),
constatou-se compensação indevida de Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF) no valor
de R$ 69.201,57, referente à fonte pagadora Banco Bradesco S.A. É ainda informado na
notificação que: “Na documentação apresentada não se tem comprovante do recolhimento do
imposto de renda retido na fonte do processo trabalhista movido contra o Banco Bradesco,
inexistindo registro do referido recolhimento nos sistemas informatizados da SRFB. Informo,
ainda, que o levantamento do depósito (alvará) apresentado não contém a chancela eletrônica.”
Foi ainda acostado aos autos o “Termo de Constatação Fiscal” de e.fls. 42/46, onde é esclarecido
que o contribuinte teria recebido, no ano-calendário de 2004, parte incontroversa relativa a
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.529 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.001901/2009-54

reclamatória trabalhista por ele movida em desfavor do Banco Bradesco S.A. Sendo que o
restante do valor (parte controversa) foi recebido no ano-calendário de 2007 e também foi objeto
de lançamento no processo administrativo fiscal no 19311.720413/2012-71. No referido termo
foi elaborada planilha onde são demonstrados os valores apurados, relativos à ação judicial
trabalhista, com discriminação do que foi considerado pela autoridade fiscal lançadora como
valor tributável e respectivo IRRF, discriminados por exercício de recebimento (2004 e 2007).
Inconformado com o lançamento, o contribuinte apresentou impugnação (e.fls.
2/3), onde se limita aos seguintes argumentos:
1— OS FATOS
Ao elaborar a minha declaração do imposto de renda Ex. 2005 ano base 2004, utilizei
como base o Demonstrativo de Prestação de Contas (em anexo) fornecido pelo meu
advogado, por se tratar de processo trabalhista. Por diversas vezes me dirigi a Receita
Federal para saber de minha restituição e era informado que por se tratar de processo
trabalhista era normal ficar retido em Malha e que posteriormente eu seria intimado a
prestar esclarecimentos o que de fato ocorreu em 29/10/2008 conforme TERMO DE
INTIMAÇÃO FISCAL N° 2005/608230725581144 (em anexo) o qual foi atendido no
prazo sendo informado que se necessitasse de maiores esclarecimentos seria novamente
notificado. Para minha surpresa recebo a presente notificação, o qual só é levado em
consideração o valor informado como, Tributáveis e desprezado o valor do imposto
pago o qual julgo totalmente injusto.
II — 0 DIREITO
A vista de todo exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação fiscal,
espera e requer o impugnante seja acolhida a presente impugnação para o fim de assim
ser decidido, cancelando —se o débito fiscal reclamado.
Diante do exposto pego deferimento
A impugnação foi considerada tempestiva e de acordo com os demais requisitos
de admissibilidade, sendo julgada procedente em parte. Foi considerado no julgamento de piso o
recibo de honorários de e.fl. 11, apresentado juntamente com a impugnação, sendo tal pagamento
abatido da base de cálculo declarada pelo contribuinte, proporcionalmente aos rendimentos
tributáveis recebidos em 2004. Foi ainda apurada nova base de cálculo, novo valor de IRRF
relativo ao ano-calendário de 2004, também proporcionalmente aos rendimentos tributáveis
recebidos em 2004, e novo valor de imposto devido pelo contribuinte, inferiores aos valores
constantes da Notificação, tudo conforme tabela constante do Acórdão no 16-56.220, ora
recorrido (especificamente nas e.fls. 49/50), que apresenta a seguinte ementa:
IMPOSTO RETIDO NA FONTE. GLOSA.
Comprovada a retenção do imposto de renda na fonte, porém em valor menor do que o
pleiteado pelo contribuinte na declaração de ajuste anual, deve ser restabelecida a
dedução apenas do valor cuja retenção tenha sido comprovada.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Cientificado do acórdão do julgamento de primeira instância, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário (e.fls. 54/72), onde principia apresentando síntese dos fatos e
suscitando a nulidade do lançamento em razão do que classifica como “confiscatoriedade da
multa de ofício nele contida.” Afirma o recorrente que, em seu entender, a notificação
consolidaria crédito no qual contém a multa tributária prevista no artigo 44, inciso I, da Lei no.
9.430, de 27 de dezembro de 1996, no percentual de 75% do valor do principal, a qual se
afiguraria inconstitucional, por ferir o princípio do não confisco das obrigações tributárias,
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.529 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.001901/2009-54

previsto no artigo 150, inciso IV, da Constituição da República. Afirma ser também
inconstitucional o referido artigo 44, inciso I, da citada lei, ao fixar multa em tais patamares,
afigurando-se assim nulo de pleno direito o lançamento. Em continuidade, passa o autuado a
discorrer sobre a natureza indenizatória dos juros moratórios recebidos em decorrência da verba
trabalhista recebida em ação judicial. Assim, por consequência, defende a não incidência do
imposto sobre a renda sobre os valores recebidos a título de juros de mora. Noutro giro, citando
julgado do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e o Parecer PGFN/CAT no 815/2010, alega a
recorrente que, por se tratar no presente caso de rendimentos recebidos acumuladamente,
decorrente de reclamatória trabalhista, para efeito de cálculo do imposto devido devem ser
observados os critérios estabelecidos na, então vigente, Instrução Normativa (IN) no 1.127, de 7
de fevereiro de 2011, apurando-se mês a mês, pelo regime de competência.
Ao final, é requerida: a) a exclusão da base de cálculo dos juros de mora
recebidos; b) a aplicação, no cálculo do imposto incidente sobre os rendimentos recebidos
acumuladamente, dos mesmos critérios estabelecidos na IN RFB no 1.127, de 2011, com
utilização da tabela mensal progressiva vigente nos anos de recebimento; c) o abatimento do
imposto a pagar da multa no importe de 75%.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator.
O recorrente foi intimado da decisão de primeira instância, por via postal, em
07/04/2014, conforme Aviso de Recebimento de e.fl. 52. Tendo sido o recurso protocolizado em
30/04/2014, conforme atesta o carimbo aposto por servidor da Delegacia da Receita Federal do
Brasil em Jundiaí/SP (e.fl. 54), considera-se tempestivo.
Quanto aos demais pressupostos de admissibilidade, verifico que o recurso
apresentado atende parcialmente a tais requisitos, posto que aborda matéria estranha à lide
instaurada ou não suscitada por ocasião da impugnação. No recurso ora objeto de análise, o
contribuinte apresenta irresignação quanto a suposta multa aplicada na Notificação de
Lançamento, no percentual de 75% do imposto apurado na autuação, conforme o comando do
art. 44, inciso I, da Lei no. 9.430, de 1996. Multa esta que entende com viés de
inconstitucionalidade, por ferir o princípio do não confisco, previsto no artigo 150, inciso IV, da
Constituição da República, advogando ainda a inconstitucionalidade do próprio dispositivo legal.
Ocorre que, na presente Notificação foi aplicada a multa de mora no percentual de
20%, prevista no caput do art. 61 da Lei no 9.430/1996, e não a multa de ofício, no percentual de
75%, prevista no art. art. 44, inciso I, da mesma lei, conforme pode ser constatado nas e.fls. 5 e 8
da autuação. Por outro lado, tal tese de defesa somente foi levantada por ocasião da apresentação
da peça recursal, não havendo qualquer menção a tal hipótese na impugnação, caracterizando
evidente inovação nas razões de defesa. Nos termos do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal federal, a apresentação da impugnação
inicia a fase litigiosa do processo administrativo fiscal, devendo em tal momento ser
apresentados todos os argumentos de defesa em que a então impugnante pretenda se fundar,
assim como as provas/documentos em que se baseiam sua defesa. Portanto, era dever do
autuado, já no ensejo da apresentação da impugnação, momento em que se instaura o litígio,
municiar sua defesa com os elementos de fato e de direito que entendesse suportarem suas
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.529 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.001901/2009-54

alegações. Assim deveria, sob pena de preclusão, instruir sua impugnação apresentando todos os
argumentos e provas que fundamentem sua defesa.
No que tange aos argumentos de desrespeito ao princípio do não-confisco e
inconstitucionalidade de lei, esclareço que é vedado ao órgão julgador administrativo negar a
vigência a normas jurídicas por motivo de alegadas inconstitucionalidades. Nesse sentido temos
a Súmula no 2, deste Conselho Administrativo, com o seguinte comando: “O CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.”
Também constam do recurso apresentado outros dois temas não suscitados na
peça impugnatória, quais sejam: a) a exclusão da base de cálculo do lançamento dos juros de
mora recebidos; e b) a aplicação, no cálculo do imposto incidente sobre os rendimentos
recebidos acumuladamente, dos critérios estabelecidos na IN RFB no 1.127, de 2011, com
utilização da tabela mensal progressiva vigente nos anos de recebimento.
Apesar de tais argumentos somente terem sido aduzidos na peça recursal, devo
destacar que, nos termos do art. 62 § 2o, do Anexo II, do Regimento Interno deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), as decisões definitivas de mérito, proferidas pelo
Supremo Tribunal Federal (STF) e pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) em matéria
infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts.
1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, devem ser reproduzidas
pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF). Considerando que os temas relativos à incidência do IRPF sobre os
valores recebidos a título de juros de mora e à forma de tributação dos rendimentos recebidos
acumuladamente foram objeto de pronunciamento do STF no rito suso referenciado, os mesmos
serão tratados na sequência do presente voto.
Deixo assim, de conhecer do recurso quanto à parte que trata de suposta multa
aplicada na Notificação de Lançamento no percentual de 75% do imposto apurado e afasto a
respectiva nulidade suscitada, uma vez que o lançamento foi efetuado com total observância ao
disposto na legislação tributária, sendo descritas com clareza as irregularidades apuradas, assim
como o respectivo enquadramento legal, e vem sendo oportunizada ao autuado todas as
possibilidades de apresentação de argumentos e documentos em sua defesa.
Não incidência do IRPF sobre juros moratórios incorridos sobre os
rendimentos recebidos acumuladamente
Defende o recorrente a não incidência de imposto sobre a renda sobre os juros de
mora recebidos em decorrência da decisão judicial, conforme discriminados na planilha de
cálculos apresentada.
Após o lançamento e também o julgamento de piso, em apreciação do Recurso
Especial (RE) 855.091 (trânsito em julgado em 14/09/2021), em repercussão geral (Tema 808), o
Supremo Tribunal Federal (STF) fixou entendimento no sentido da não incidência do IRPF sobre
os juros de mora pagos pelo atraso no recebimento de remuneração por exercício de emprego,
cargo ou função, sendo firmada a seguinte tese: “Não incide imposto de renda sobre os juros de
mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou
função”. A decisão encontra-se assentada nos seguintes termos:
O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 808 da repercussão geral, negou provimento
ao recurso extraordinário, considerando não recepcionada pela Constituição de 1988 a
parte do parágrafo único do art. 16 da Lei no 4.506/64 que determina a incidência do
imposto de renda sobre juros de mora decorrentes de atraso no pagamento das
remunerações previstas no artigo (advindas de exercício de empregos, cargos ou
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.529 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.001901/2009-54

funções), concluindo que o conteúdo mínimo da materialidade do imposto de renda
contido no art. 153, III, da Constituição Federal de 1988, não permite que ele incida
sobre verbas que não acresçam o patrimônio do credor. Por fim, deu ao § 1o do art. 3o da
Lei no 7.713/88 e ao art. 43, inciso II e § 1o, do CTN interpretação conforme à
Constituição Federal, de modo a excluir do âmbito de aplicação desses dispositivos a
incidência do imposto de renda sobre os juros de mora em questão. Tudo nos termos do
voto do Relator, vencido o Ministro Gilmar Mendes. Foi fixada a seguinte tese: "Não
incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função".
À vista de tal julgado, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, emitiu
orientação no sentido do cumprimento da decisão do STF, nos termos do Parecer PGFN SEI no
10167/2021/ME, de 7 de julho de 2021, donde se extrai a seguinte conclusão:
29. Em resumo:
a) no julgamento do RE n° 855.091/RS foi declarada a não recepção pela CF/88 do art.
16 da Lei n° 4.506/1964;
b) foi declarada a interpretação conforme à CF/88 ao § 1° do art. 3° da Lei n° 7.713/88 e
ao art. 43, inciso II e § 1°, do CTN;
c) a tese definida, nos termos do art. 1.036 do CPC, é "não incide imposto de renda
sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por
exercício de emprego, cargo ou função", tratando-se de exclusão abrangente do
tributo sobre os juros devidos em quaisquer pagamentos em atraso, independentemente
da natureza da verba que está sendo paga;
d) não foi concedida a modulação dos efeitos da decisão nos termos do art. 927, § 3°, do
CPC;
e) a tese definida aplica-se aos procedimentos administrativos fiscais em curso;
f) os procedimentos administrativos fiscais suspensos em razão do despacho de
20/08/2008 deverão ter seu curso retomado com a devida aplicação da tese acima
exposta;
g) os efeitos da decisão estendem-se aos pedidos administrativos de ressarcimento
pagos em atraso sendo desnecessário que o reconhecimento do pagamento em atraso
decorra de decisão judicial.
Sugere-se que o presente Parecer, uma vez aprovado, seja remetido à RFB em
cumprimento ao disposto no art. 3°, § 3°, da Portaria Conjunta PGFN/RFB n°
1/2014.(destaques do original).
Tendo em vista o disposto no art. 62, § 2o, do Anexo II do RICARF, considerando
que houve a classificação dos rendimentos por parte da autoridade fiscal lançadora e
reclassificação por ocasião do julgamento de piso, e não havendo dúvida quanto à natureza de se
tratar de rendimentos recebidos acumuladamente, sendo o tema objeto de decisão pelo STF sob o
rito de repercussão geral, entendo pelo provimento de tal pleito.
Rendimentos Recebidos Acumuladamente
O tema relativo a rendimentos recebidos acumuladamente, em decorrência de
ação judicial trabalhista, não é estranho a este Conselho. No período objeto da autuação a
tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente era disciplinada pelo art. 12 da Lei no
7.713, de 1988, o qual determinava a tributação no mês do recebimento ou crédito e sobre o total
do valor recebido. Ocorre que, no RE no 614.406 o STF reconheceu, também sob o rito de
repercussão geral, a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do referido art. 12 da
Lei no 7.713, de 1988. Estabelecendo o regime de competência para efeito de cálculo do imposto
sobre a renda relativo a rendimentos recebidos acumuladamente, sendo aplicável a alíquota
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.529 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.001901/2009-54

correspondente ao valor recebido mês a mês, e não a relativa ao total satisfeito de uma única vez.
Mais uma vez considerando que houve a classificação dos rendimentos por parte da autoridade
fiscal lançadora e reclassificação por ocasião do julgamento de piso, e não havendo dúvida
quanto à natureza de se tratar o lançamento relativo a rendimentos recebidos acumuladamente,
sendo o tema objeto de decisão pelo STF sob o rito de repercussão geral, entendo pelo
provimento de tal pleito, mais uma vez invocando art. 62, § 2o, Anexo II do RICARF.
Ante todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso, exceto quanto à
parte que discute a suposta aplicação de multa de ofício no percentual de 75%; a na parte
conhecida, dar-lhe provimento parcial, para exclusão da base de cálculo do lançamento os
valores recebidos a título de juros moratórios e aplicar aos rendimentos pagos acumuladamente
as tabelas e alíquotas do imposto vigentes à época em que os valores deveriam ter sido
adimplidos mês a mês, conforme as competências compreendidas na ação.

(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 88
DF CARF MF
Original